Tribunal: STF
Processo: AI 380628
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-05-23
Data de publicação: 2006-05-23

Ementa:
EMENTA: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Pretensão de
alteração do teor decisório. Inexistência de omissão, obscuridade ou
 contradição. Inadmissibilidade. Embargos rejeitados. Inteligência
do art. 535 do CPC. Embargos declaratórios não se prestam a
modificar capítulo decisório, salvo quando a modificação figure
conseqüência inarredável da sanação de vício de omissão, obscuridade
 ou contradição do ato embargado.
2.      RECURSO. Agravo Regimental.
Inadmissibilidade. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
novas. Decisão mantida. Embargos de Declaração improvido.
Nega-se
provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
novas, decisão fundada em jurisprudência assente na
Corte.
3.      RECURSO. Embargos de Declaração. Jurisprudência
assentada sobre a matéria. Argumentação velha. Caráter meramente
abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa. Aplicação do art.
557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do CPC. Quando abusiva
 a interposição de embargos, manifestamente inadmissível ou
infundado, deve o Tribunal condenar o embargante a pagar multa ao
embargado.